Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718916-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO REQUERIDO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Vistos. Concedida a tutela de urgência para determinar a reavaliação da pontuação da candidata apelante, conforme os motivos determinantes expostos na apreciação do seu recurso administrativo (ID 59230442), o apelado manteve a nota atribuída, com outros fundamentos (ID 59796157). Diante da recalcitrância, ordenou-se o recálculo da nota, com a atribuição da pontuação mínima de 3,00 para o quesito TX e, caso alcançada a cláusula de barreira, a reserva da vaga (ID 59875631). Intimada, a apelante informou descumprimento da ordem, pelo que requer o envio de cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração dos crimes de resistência e desobediência, e a aplicação de multa no valor de 3 salários mínimos, por cada dia de descumprimento (ID 61177442). DECIDO. A astreinte pode ser arbitrada, de ofício ou a requerimento da parte, na fase de conhecimento ou de execução, desde que suficiente e compatível com a obrigação, e mediante a fixação de prazo razoável para cumprimento do preceito (CPC, art. 537). Visa-se, com a sua fixação, coagir o devedor a cumprir a obrigação imposta e não atendida voluntariamente. No caso, não foi fixado prazo para o cumprimento da última medida imposta. Sendo assim, intime-se o apelado, inclusive via AR, para atribuir à apelante a pontuação mínima de 3,00 para o quesito TX e, caso alcançada a cláusula de barreira, a reserva da vaga, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00, sem prejuízo de imposição de outras medidas. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator